Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734255-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres (processo n.o 0712053-57.2020.8.07.0015), determinou o prosseguimento da fase de apuração de haveres com a apresentação de documentos, nos seguintes termos (ID: Num. 203156171 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de liquidação apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. Intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais da fase que pretende deflagrar. No mesmo prazo, nos termos do artigo 510 do CPC, o autor deverá trazer aos autos todos os documentos contábeis que tiver em sua posse em relação à sociedade resolvida necessários à apuração de haveres, e ainda estimar o valor do seu crédito (se possível juntando parecer contábil que o corrobore). Vindo a manifestação da parte autora, ainda que não estime seus haveres, e recolhidas as custas, intime-se a sociedade resolvida para, no prazo de 15 dias, dizer se concorda com o crédito estimado pelo autor, juntar aos autos toda a contabilidade da sociedade empresária necessária à apuração de haveres e/ou indiciar o valor dos haveres dele. Após, tornem os autos conclusos para homologação de eventual acordo, designação de audiência de conciliação/mediação ou nomeação de perito.” Os embargos de declaração foram rejeitados, por meio da decisão de ID: Num. 205231388 dos autos de origem. O agravante/autor alega que o Juízo singular aplicou equivocamente o art. 510 do CPC ao caso, pois deveria ter utilizado a legislação atinente a apuração de haveres, qual seja, o art. 604, inc. III, e §1o e seguintes do CPC. Destaca que “o prosseguimento da ação com o desacerto procedimental ensejará a posteriori arguição de nulidade o que gerará afetação aos princípios da celeridade e economia processual, da razoável duração do processo, insculpidos no art. 5o, da CF e do Código de Processo Civil”. Requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do feito. No mérito, requer seja cassada a decisão proferida para que seja alterado o rito processual, empregando-se o art. 604, III, e §1o, do CPC, cuja aplicação é imposição de norma de ordem pública. Pede, ainda, a condenação dos agravados ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais. Preparo regular (ID: Num. 63017307 e 63017308). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, foi instaurada a fase de liquidação de sentença, para a apuração dos haveres para aferição da importância que cabe ao autor retirante, ora agravante. Nota-se que em relação a apuração de haveres do sócio retirante assim restou consignado na sentença (ID: Num. 132075679 dos autos de origem): “A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres deverá ser realizada mediante pedido específico, podendo ser feita por qualquer das partes, observada a data da dissolução da sociedade. Fixo como data de resolução da sociedade o dia 13/09/2020 (60 dias após a ciência inequívoca da sociedade, conforme documentos de IDs. 68991274, 68991278 e 68991279, nos termos do art. 1.029 do CC). Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução fixada nesta sentença e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. A apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629). Salvo disposição contratual em sentido contrário, a sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença (art. 1.031, §2o, do CC).” Assim, formulado pedido de liquidação de haveres, a r. decisão agravada entendeu que o autor deve apresentar os documentos que estão em seu poder, em relação à sociedade resolvida, necessários à apuração de haveres, nos termos do art. 510 do CPC, e ainda estimar o valor do seu crédito (se possível juntando parecer contábil que o corrobore). Todavia, o recorrente afirma que deve ser utilizado, na hipótese, a legislação atinente a apuração de haveres, qual seja, o art. 604, inc. III, e §1o e seguintes do CPC, com a consequente indicação de um perito e a determinação à sociedade ou aos sócios que nela permaneceram que depositem em Juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Entendo que há probabilidade do direito, uma vez que o CPC, em seu art. 604, determina expressamente como deverá ser o procedimento na apuração de haveres, o que não foi observado pelo Juízo de primeiro grau. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Corte: “(...) 3. A nomeação de perito, no procedimento de apuração dos haveres, decorre de imposição legal (art. 604 do Código de Processo Civil), sendo possível que o especialista requisite documentos e medidas necessários à perícia. (...)” (Acórdão 1835744, 07493192120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, há probabilidade do direito. Ressalte-se que a fase de liquidação da liquidação de haveres seguirá o disposto no Capítulo V (Da ação de dissolução parcial de sociedade), do título III (Dos procedimentos especiais), conforme expressamente estabelece o art. 603, §2o, do CPC, in verbis: "Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. (...) § 2o Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo." (grifo nosso) Portanto, a liquidação de sentença da apuração de haveres deve seguir as disposições do art. 604 e seguintes do CPC. Também vislumbro perigo de dano ao agravante, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do art. 510 do CPC, retardará o recebimento de eventuais valores incontroversos, o que ofende o princípio da celeridade. Assim, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, referente ao rito a ser seguido, merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, caso inobservadas as formalidades legais, não há alternativa senão o reconhecimento da nulidade e, por consequência, de todos os atos decisórios posteriores; bem como tem o condão de gerar prejuízo ao recorrente, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Desse modo, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito na origem até julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador